Tribunal: TJSP
Processo: 1066397-98.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Averbação / Contagem Recíproca
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACESSO À INFORMAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – Pretensão do impetrante para que seja fornecida certidão de tempo de contribuição para provar perante o INSS o tempo laborado como professora de educação básica da rede estadual de ensino - Admissibilidade – Direito à informação (art. 5o, XXXIII, da CF/88) – Pedido

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ACESSO À INFORMAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO – Pretensão do impetrante para que seja fornecida certidão de tempo de contribuição para provar perante o INSS o tempo laborado como professora de educação básica da rede estadual de ensino - Admissibilidade – Direito à informação (art. 5o, XXXIII, da CF/88) – Pedido justificado e com objeto determinado – Ausência de escusa legítima por parte da Fazenda Estadual – Sentença concessiva da segurança mantida – Reexame necessário não provido.